Tribunal: TJMT
Processo: 1016516-69.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016516-69.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. PODER DE POLÍCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DE PENALIDADE POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravos internos interpostos por Banco BMG S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do banco apenas para reduzir os valores das multas administrativas impostas pelo PROCON/MT — de R$ 70.000,00 e R$ 42.000,00 — para R$ 20.000,00 e R$ 12.000,00. Manteve-se, no mais, a improcedência da ação anulatória de ato administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) se o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser conhecido diante de alegação de ausência de impugnação específica (preliminar de violação à dialeticidade recursal);
(ii) se subsiste a validade das sanções administrativas aplicadas pelo PROCON, à luz do dever de informação nas relações de consumo;
(iii) se é legítima a readequação judicial dos valores das multas com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.
A exigência de dialeticidade recursal deve ser analisada com razoabilidade, sendo suficiente, para seu atendimento, que a parte impugne minimamente os fundamentos da decisão agravada com argumentos juridicamente pertinentes.

4. A atuação sancionatória do PROCON/MT está respaldada no art. 57 do CDC e no Decreto n. 2.181/1997, sendo legítima inclusive em face de reclamações individuais, quando demonstrada a violação a direitos básicos do consumidor, como o dever de informação.

5. As condutas apuradas, deficiências na informação prestada em contratos de cartão consignado e a existência de cobrança indevida em benefício previdenciário, evidenciam descumprimento da boa-fé objetiva e da transparência exigida no consumo, especialmente quando se trata de consumidores idosos.

6. A formalização documental dos contratos não afasta a obrigação legal de clareza e adequação na prestação da informação, tampouco a responsabilidade administrativa pela prática infrativa.

7. A atuação do banco, embora regularizada posteriormente, não elide a infração consumada, podendo a conduta colaborativa ser considerada para atenuar, mas não anular, a sanção.

8. A redução das penalidades se mostrou compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao excesso sancionatório, tendo em vista as circunstâncias fáticas: ausência de dolo, baixa expressão econômica dos danos, ausência de reiteração e adoção espontânea de medidas corretivas.

9. A jurisprudência do STJ admite a intervenção judicial na dosimetria das sanções administrativas quando demonstrado excesso punitivo em desconformidade com os fins pedagógicos da sanção.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recursos de Agravo Interno desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A impugnação genérica da decisão agravada, quando dirigida ao núcleo essencial de sua fundamentação, afasta a incidência do vício de ausência de dialeticidade recursal.

2. A aplicação de sanções administrativas pelo PROCON, fundada no descumprimento do dever de informação nas relações de consumo, é legítima, mesmo diante de posterior adoção de medidas corretivas pelo fornecedor.
3. A redução judicial de penalidades administrativas impõe-se quando demonstrada sua desproporcionalidade frente à gravidade da infração, à ausência de dolo e à colaboração do fornecedor, em respeito aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts.
6o, III; 31; 55 a 57; CPC, art. 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.155.897/GO, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 13.3.2023, DJe 4.4.2023; STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel.
Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 14.8.2023, DJe 16.8.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016516-69.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO BMG SA, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, BANCO BMG SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Banco BMG S.A e pelo Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática proferida no ID n. 313713861, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, exclusivamente para reduzir os valores das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, nos autos dos Processos Administrativos no 51001001190002543 e no 51001001210001569, de R$ 70.000,00 e R$ 42.000,00, para R$ 20.000,00 e R$ 12.000,00, respectivamente, perfazendo o total de R$ 32.000,00.

A decisão agravada manteve, no mais, a improcedência da ação anulatória de ato administrativo, ajuizada pelo Banco BMG, que buscava a nulidade e inexigibilidade integral das penalidades aplicadas pelo órgão de defesa do consumidor.

Em suas razões recursais (ID n. 315104857), o
Banco BMG S.A.,
sustenta a necessidade de afastamento integral das multas impostas, reiterando que não incorreu em qualquer conduta infracional ou ilícita que justificasse a atuação administrativa sancionatória, tampouco afrontou normas do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma, ademais, que, a decisão monocrática não enfrentou adequadamente os argumentos recursais, especialmente quanto à ausência de fundamentação jurídica e fática nos autos administrativos originários.

Ressalta-se que, em razão da menção, nas razões recursais do agravo interno, ao tópico intitulado “do excesso da multa. do desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na majoração dos honorários”, foi determinada a intimação agravante para manifestação acerca de possível ausência parcial de interesse recursal (ID n. 335269354), na medida em que a decisão agravada não promoveu qualquer majoração de honorários, mas tão somente reconheceu o excesso das multas e as reduziu.

Em resposta, o
Banco BMG
reconheceu expressamente tratar-se de mero erro material na titulação do tópico, esclarecendo que a redação correta seria “da necessidade de afastamento completo da multa imposta” (ID no 338356865); situação que afasta a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no ID n. 328052864, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em suas razões recursais, o
Estado de Mato

Grosso
(ID n. 318640856) pugna pela reforma da decisão agravada que culminou na redução dos valores das penalidades, sustentando que não foi considerada a gravidade das infrações administrativas constatadas nos autos e o porte econômico da instituição financeira, requerendo, assim, o restabelecimento da sentença de improcedência na íntegra, com a manutenção integral dos valores originariamente fixados pelo PROCON Estadual.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Banco BMG no ID n. 321716377, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica à decisão agravada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 329617863 atesta a tempestividade de ambos os recursos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco BMG
, em sede de contrarrazões ao recurso de Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, suscita a inadmissibilidade recursal sob o fundamento de que a peça recursal não teria impugnado, de forma específica e direta, os fundamentos determinantes da decisão monocrática, o que caracterizaria violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme preconizado no §1o do art. 1.021 do CPC.

Todavia, não assiste razão ao Agravado.

A exigência de dialeticidade, como critério de regularidade formal do recurso, impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de modo claro e coerente, os motivos pelos quais entende incorreta a decisão impugnada, permitindo ao órgão julgador
ad quem
reexaminar os fundamentos decisórios.

No caso concreto, verifica-se que, o Estado de Mato Grosso, ao interpor o presente Agravo Interno, atacou expressamente a fundamentação da decisão monocrática que reduziu os valores das multas aplicadas pelo PROCON/MT nos Processos Administrativos no 51001001190002543 e no 51001001210001569, argumentando que a gravidade das infrações e o porte econômico da instituição financeira justificariam a manutenção das penalidades nos patamares originários.

Ainda que de forma sintética, a argumentação deduzida pelo Estado evidencia inconformismo objetivo com a readequação judicial das sanções, sendo apta a demonstrar, ao menos minimamente, a insurgência contra os fundamentos centrais da decisão agravada.

Assim, não há falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso apresenta impugnação específica suficiente a permitir o conhecimento e a análise da insurgência no âmbito colegiado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno, suscitada pelo Banco BMG S.A., por ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Banco BMG S.A e pelo Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática proferida no ID n. 313713861, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, exclusivamente para reduzir os valores das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, nos autos dos Processos Administrativos no 51001001190002543 e no 51001001210001569, de R$ 70.000,00 e R$ 42.000,00, para R$ 20.000,00 e R$ 12.000,00, respectivamente, perfazendo o total de R$ 32.000,00.

A decisão agravada manteve, no mais, a improcedência da ação anulatória de ato administrativo, ajuizada pelo Banco BMG, que buscava a nulidade e inexigibilidade integral das penalidades aplicadas pelo órgão de defesa do consumidor.

Antes de proceder a análise dos recursos, se faz necessário um breve relato dos fatos postos à discussão.

Os autos têm origem em Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pelo Banco BMG S.A. em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de declarar a nulidade e inexigibilidade das sanções administrativas impostas pelo PROCON/MT, consubstanciadas nos Processos Administrativos no 51001001190002543 e no 51001001210001569, cujos valores foram arbitrados em R$ 70.000,00 e R$ 42.000,00, respectivamente.

A sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo a validade e exigibilidade das multas aplicadas, condenando ainda o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em sede de Apelação Cível, a decisão monocrática impugnada deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir os valores das penalidades administrativas para R$ 20.000,00 e R$ 12.000,00, mantendo, no mais, a regularidade da atuação administrativa do PROCON/MT.

Na ocasião, compreendi que, conquanto as infrações administrativas tenham sido caracterizadas nos autos, os valores originalmente fixados excediam os limites da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo considerando a natureza da infração (omissão de informação e falha contratual); o baixo valor envolvido (inclusive R$ 12,52 no segundo processo); a ausência de dolo e de reiteração da conduta; o comparecimento voluntário da instituição às audiências administrativas; e, o início das providências corretivas pela própria empresa, inclusive com estorno dos valores questionados.

DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO BANCO BMG S.A.

A controvérsia instaurada no presente agravo interno cinge-se à pretensão do Banco BMG S.A. de afastar, de forma integral, as multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, insistindo na tese de inexistência de infração às normas consumeristas e, por consequência, na nulidade dos atos sancionatórios que deram origem às penalidades.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

De início, cumpre reiterar que, a decisão monocrática agravada enfrentou de forma expressa, suficiente e fundamentada todas as teses veiculadas no recurso de apelação, afastando a alegação de incompetência do PROCON e reconhecendo a regularidade formal e material dos processos administrativos, inclusive quanto à observância do contraditório e da ampla defesa.

A atuação do PROCON/MT, como exaustivamente consignado, encontra amparo direto no
art. 56 do Código de Defesa do Consumidor
e no
Decreto Federal n. 2.181/1997
, que conferem aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor poder de polícia administrativa para fiscalizar, apurar infrações e aplicar sanções quando constatadas violações aos direitos básicos do consumidor, notadamente aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a legitimidade do PROCON para a aplicação de sanções administrativas, inclusive nos casos baseados em reclamações individuais, quando constatada a prática de atos violadores dos direitos do consumidor.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.155.897/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023.).

Não procede, portanto, a insistência do agravante no argumento de que a sanção administrativa teria invadido a esfera de competência do Poder Judiciário.

O que se examina no âmbito administrativo não é o inadimplemento contratual em si, mas a conduta do fornecedor frente às normas cogentes de proteção do consumidor, cuja tutela extrapola o interesse meramente individual e alcança a ordem pública de consumo.

Conforme destacou a decisão agravada, o Código de Defesa do Consumidor impõe aos fornecedores o dever de prestar informações claras, precisas e ostensivas sobre os produtos e serviços ofertados, nos termos do art. 6o, inciso III, e do art. 31 da Lei no 8.078/90.

A observância da transparência nas relações de consumo não se configura como faculdade, mas sim como obrigação legal inafastável, cujo descumprimento enseja a responsabilização administrativa do fornecedor.

No caso em apreço, restou suficientemente demonstrado, nos autos dos processos administrativos, que houve, ao menos, conduta omissiva ou deficiente no cumprimento do dever de informação, circunstância que gerou confusão nos consumidores quanto à natureza do contrato firmado, em especial na distinção entre empréstimo pessoal e cartão de crédito consignado, produtos com estruturas operacionais e impactos financeiros distintos.

A alegação do agravante de que os contratos estavam formalmente instruídos com documentação assinada não é bastante para afastar a irregularidade, porquanto a

formalização documental não se sobrepõe à exigência de clareza no conteúdo e nas condições do negócio jurídico.

A boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo, impõe não apenas a celebração formal de contratos, mas a adoção de conduta leal, transparente e informativa, especialmente diante da hipervulnerabilidade do público-alvo envolvido, consumidores idosos e beneficiários do INSS.

O exemplo do cartão de crédito consignado é emblemático, pois sua estrutura, que permite pagamento mínimo mediante desconto em folha e geração de saldo devedor com encargos cumulativos, possui grau de complexidade que exige esclarecimento minucioso prévio, sob pena de indução ao erro, o que, a toda evidência, restou configurado no presente caso.

Outrossim, no tocante ao Processo Administrativo no 51001001210001569, instaurado com base na reclamação da consumidora Elizabeth Camargo Neis, constatou-se a existência de descontos mensais em benefício previdenciário em razão de contratação que ela afirma desconhecer, gerando fundada dúvida sobre o consentimento válido.

Embora o banco tenha posteriormente cancelado as cobranças e iniciado o estorno dos valores, tal providência não elide a infração administrativa já consumada, tampouco impede a aplicação da sanção correspondente.

Portanto, a tese defensiva de que não houve infração consumerista não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos administrativos, que revelam o descumprimento de deveres legais de informação e diligência contratual.

A responsabilização administrativa, nesses moldes, mostra-se legítima, e o simples fato de o fornecedor adotar medidas reparatórias
ex post
não invalida o juízo de reprovação quanto à conduta originalmente praticada.

É importante ressaltar que a posterior adoção de medidas corretivas pelo fornecedor não tem o condão de afastar a infração já consumada, podendo, quando muito, ser considerada como elemento atenuador na dosimetria da sanção, exatamente como procedido na decisão agravada.

Nesse contexto, a pretensão do Agravante de afastamento integral das multas revela-se incompatível com o conjunto fático-probatório e com a finalidade preventiva e educativa das sanções administrativas, razão pela qual, impõe-se o
desprovimento do Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S.A.

DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, insurge-se contra a redução dos valores das multas administrativas determinada na decisão monocrática agravada, sustentando que a gravidade das infrações consumeristas apuradas, aliada à elevada capacidade econômico-financeira da instituição sancionada, justificaria a manutenção integral das penalidades fixadas no âmbito dos Processos Administrativos no 51001001190002543 e no 51001001210001569, nos valores originais de R$ 70.000,00 e R$ 42.000,00, respectivamente.

Aduz, ainda, que a atuação do PROCON/MT observou os critérios legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não haveria espaço para interferência judicial na quantificação da sanção, sob pena de violação à autonomia administrativa e ao princípio da separação dos poderes.

Não obstante tais argumentos, não assiste razão ao ente estatal.

Inicialmente, reafirma-se que, não se questiona a legitimidade do PROCON/MT para aplicar penalidades administrativas, tampouco a validade dos autos de infração lavrados, que se encontram formal e materialmente regulares.

Conforme anteriormente ressaltado, a competência sancionatória do órgão decorre do exercício legítimo do poder de polícia administrativa, conforme previsão expressa nos arts. 55 a 57 do CDC, e já foi devidamente reconhecida tanto na decisão agravada quanto no presente recurso.

Entretanto, como igualmente já assentado na decisão ora impugnada, a legalidade do ato administrativo não o exime de controle judicial quanto à sua razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo quando a pena imposta se revele excessiva em face das circunstâncias concretas do caso, assumindo contornos de gravame desproporcional à infração cometida, hipótese que pode configurar verdadeiro excesso sancionatório.

No caso concreto, conforme exaustivamente analisado na decisão agravada, as condutas apuradas nos autos administrativos não caracterizam reiteração dolosa, tampouco envolvem proveitos econômicos significativos.

A atuação da instituição financeira, conquanto passível de reprovação administrativa, revelou-se pontual, sem resistência injustificada às medidas corretivas e com posterior estorno ou cancelamento dos valores indevidamente cobrados, especialmente no segundo processo.

Não se desconhece que a condição econômica do fornecedor constitui um dos critérios de dosimetria da multa previstos no art. 57 do CDC.

Todavia, este não pode ser o único fator determinante da quantificação da penalidade, sob pena de distorção da finalidade sancionatória, que deve conciliar a função pedagógica com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco, todos de envergadura constitucional.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o exercício do poder de polícia administrativa pelo PROCON, com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, não afasta o controle judicial sobre o valor das sanções pecuniárias aplicadas, especialmente quando demonstrado o descompasso entre a penalidade imposta e a gravidade concreta da infração.

Nessa linha, a readequação judicial do montante da multa mostra-se legítima nos casos em que se constata violação ao princípio da proporcionalidade, assegurando que a sanção cumpra sua função pedagógica sem se converter em medida excessiva ou desarrazoada.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
MULTA PROCON. VALOR.

CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - E "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8 .078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

III -
Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes
.

IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o cumprimento dos requisitos de dosimetria estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido
. (STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023). [Destaquei]

Assim, tendo a decisão agravada observado tais balizas e procedido à readequação dos valores das multas com base em fundamentação sólida, calcada nos elementos fático-probatórios dos autos, não se vislumbra razão para seu afastamento ou reforma, mostrando-se devida e juridicamente justificada a redução das penalidades para os montantes de R$ 20.000,00 e R$ 12.000,00.

Logo, os argumentos deduzidos nestes recursos não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026